Tribunal: TJBA
Processo: 8071496-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071496-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DIVA MARIA DE LIMA GAMA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE GEAC. SERVIDORES OU INSTITUIDORES DE PENSÃO QUE NA ATIVA ERAM REMUNERADOS POR SUBSÍDIO. INCOMPATIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO COM O REGIME. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE.

1- O dispositivo do acórdão que corresponde ao título executivo judicial oriundo do mandado de segurança coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000 determinou a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) no percentual de 31,18%
sobre o vencimento básico
, não contemplando assim a hipótese incorporação nos provendo nos casos em que os servidores ou instituidores na ativa eram remunerados por subsídio.

2- Embora tenha ocorrido manifestação abstrata nas razões de decidir do acórdão no sentido de suposta compatibilidade entre a implementação de GEAC com fundamento em paridade e o regime de remuneração por subsídios, tais razões ou motivos de decidir não fazem coisa julgada que deva ser observada na execução individual, em desafio à CFRB/1988, e o dispositivo que fez coisa julgada não contemplou a hipótese de remuneração por subsídio, tratando apenas de GEAC calculada sobre o
vencimento básico
.

3 - A remuneração por subsídio dos servidores é fixada em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória - definição do art. 39, § 4º, da CRFB/1988 - sendo a remuneração por subsídio incompatível tanto com a percepção de GEAC na atividade, quanto com a pretensa incorporação por ordem judicial desta parcela aos proventos ou pensão dos inativos e pensionistas definidos com base no subsídio percebido na atividade. Qualquer tentativa de implementação de GEAC em aposentadoria calculada desde a origem com base em percepção em regime de subsídio na atividade exigiria utilização de outro valor como base de cálculo da GEAC que não aquele literal e taxativamente especificado no título exequendo, extrapolando-o.

4- Servidores inativos e pensionistas cujos proventos são calculados com base em subsídio não possuem legitimidade ativa para executar o título, uma vez que o comando judicial oriundo do
mandamus
coletivo não os abrange.

Agravo de Instrumento a que se dá provimento
para extinguir a execução por ilegitimidade da parte autora, nos termos do Art. 525, § 1º, II, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste agravo de instrumento de nº 8071496-64.2025.8.05.0000, em que é agravante o
ESTADO DA BAHIA
e em que é agravada
DIVA MARIA DE LIMA GAMA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator